Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linaldo de Araújo Persiano contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 67214364 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante e de Linaldo de Araújo Persiano – ME (autos n. 0034567-15.2005.8.07.0001) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente e determinou ao Distrito Federal a apresentação, em 30 (trinta) dias, de certidão de ônus atualizada do imóvel do agravante, cuja penhora foi solicitada no processo executivo de referência. Consignou o magistrado não ter cabimento a alegada ocorrência de prescrição intercorrente. Disse da ausência de pressuposto fático, porque sequer iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano relativamente ao agravante. Lembrou ter sido determinada a citação do agravante em 25/1/2006 e, para tanto, expedido AR. Recordou que, em 13/7/2007, o agravante fez carga dos autos, tendo sido considerado, desde então, citado (Id 67214364 do processo de referência). Sublinhou o magistrado que a primeira oportunidade do agravado falar nos autos foi em maio de 2016, quando, de imediato, solicitou a penhora de bens do executado via Bacenjud. Pontuou que a única diligência frustrada até essa data foi a citação da pessoa jurídica, da qual o agravado tomou conhecimento apenas em 2016. Asseverou somente ali, e apenas em relação à pessoa jurídica, ter iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF[1]. Quanto ao agravante, afirmou que, uma vez citado, requereu a fazenda púbica a penhora de bens em 2016, medida deferida em outubro de 2019. Sem êxito na busca, apenas após a intimação da diligência frustrada teve início o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual ainda não se consumou. Em razões recursais (Id 184398-37, p. 3-13), sustenta o agravante a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, o qual consistiria no indeferimento do pedido de intimação para que o agravado juntasse aos autos informações sobre o demonstrativo de quitação do parcelamento administrativo. Afirma que a decisão agravada violou os arts. 5o, LV, da CF[2], e 7o do CPC[3], pois as informações sobre o parcelamento administrativo iniciado em 2006 e interrompido em 2007 comprovariam a prescrição comum nos termos do art. 174 do CTN[4]. Alega ter idade avançada e não dispor de meios para buscar as informações solicitadas ao Juízo. Sublinha que a decisão recorrida considerou, unicamente, a contagem do prazo relacionado à prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980[5], mas ignorou a alegada ocorrência da prescrição comum. Noticia que a falta de pronunciamento a esse respeito é causa de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, IV do CPC[6], pois cabe ao magistrado se manifestar sobre todos os argumentos aduzidos. Brada que é imprescindível ao deslinde da execução a informação relativa ao parcelamento, pois é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Diz que o inadimplemento havido em 2007 interrompeu a prescrição, dando ensejo ao recomeço do prazo prescricional de 5 anos, nos termos de entendimento sumulado no verbete 248 do extinto TFR. Aduz extinto o crédito perseguido pelo agravado, nos termos do inc. V do art. 156 do CTN[7]. Afirma necessário o reconhecimento de que em 2011 ocorreu a prescrição, uma vez que o agravado impulsionou novamente o feito somente em 2016. Cita o Enunciado 341 do STJ, afirmando que não houve citação dos devedores até hoje, pois não foram localizados, tendo o agravado ciência desse fato desde 18/5/2007. Pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8], a fim de obstaculizar a prática de medida constritiva de seus bens até final julgamento do agravo. Postula a antecipação parcial dos efeitos da tutela, para que intimado seja o agravado a apresentar o extrato de quitação do Parcelamento Refaz II, realizado nos anos de 2005 e 2006, com indicação de inscrições incluídas, parcelas adimplidas, data de inadimplemento e exclusão. No mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo e do pedido antecipatório, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição do crédito tributário e a extinção da obrigação excutida. Preparo recolhido (Id 18439846). Na decisão de Id 19029277, p.1-14 esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo postulado. O presente agravo de instrumento foi incluído e posteriormente retirado da pauta para julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 02/12/2020 até 09/12/2020) a requerimento da parte agravante, a qual manifestou interesse em julgamento por videoconferência para realização de sustentação oral (Ids 21637346 e 21644526). Os autos vieram conclusos para inclusão em futura pauta de julgamento (Id 22150095), contudo, em análise da ação de execução fiscal referente ao presente agravo de instrumento (autos n. 0034567-15.2005.8.07.0001), verifiquei ter a parte executada, ora agravante, apresentado petição noticiando o pagamento integral da dívida e requerendo, por conseguinte, a extinção da execução com base nos arts. 924, II, do CPC[9] e 156, I, do CTN[10] (Ids 80179981 e 80179984 do processo de referência). Neste contexto, vislumbrei a possibilidade de ter havido eventual perda superveniente do interesse recursal, considerando a efetivação do pagamento da dívida exequenda. Assim, concedi ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no caso concreto. O agravante permaneceu inerte conforme certidão de Id 22818971. Os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao processo n. 0034567-15.2005.8.07.000, verifiquei que foi publicada sentença proferida pela nobre magistrada, Dra Carina Leite Macedo, em 22/1/2021 de extinção da execução com espeque no art. 924, II, do CPC[11] em virtude do pagamento do débito (Id 81566336 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[12], c/c o art. 87, III[13] e XIII[14], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal em razão da extinção do processo de execução fiscal pelo pagamento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [3] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [4] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [5] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) [6] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [7] Art. 156. Extinguem o crédito tributário: V - a prescrição e a decadência; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [10] Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; (...) [11] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [12] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [14] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;